Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727955-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EULINA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré) tendo por objeto a r. decisão (ID 99958726) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, processo no 0710686-79.2021.8.07.0009, na qual deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, EULINA ALVES DA SILVA. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende que seja determinado a Ré que restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora. Narra a autora que, em abril de 2021, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso por inadimplemento, sendo que a dívida totaliza o valor R$8.761,35. Alega que para a quitação e restabelecimento do fornecimento, a parte Ré está exigindo o parcelamento por meio do cartão de crédito. Contudo, a autora afirma que não tem condições de arcar com o débito e que está adimplente com as últimas 3 mensalidades. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do CPC. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou o adimplemento das mensalidades que se venceram nos 90 dias anteriores ao corte, o que autoriza, a princípio, o restabelecimento do fornecimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano também está presente, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é essencial e, em regra, só poderá ser suspenso em hipóteses excepcionais, sob pena de se violar a própria dignidade humana. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, ressalto que há possibilidade de retorno ao estado anterior em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à requerida que solicite à CEB o religamento da energia elétrica para o imóvel locado pela autora, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Cite-se e intime-se, por oficial de justiça, em regime de urgência. (...)” Descontente com a r. decisão a quo, a parte requerida recorre. Defende que a suspensão do fornecimento de energia na residência da parte autora/agravada é regular e legal, posto que lastreada em inadimplemento e de prévia notificação. Afirma que o débito acumulado é de R$ R$ 8.761,35 (oito mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), referente a 37 faturas em aberto, o que importaria que “a concessionária está sendo obrigada a distribuir energia de forma gratuita.” Defende a tese de que “só é permitido à concessionária efetuar o corte de energia elétrica quando inadimplente o consumidor em relação a débitos inferiores a 90 dias. No entanto, se o consumidor possui outros débitos, é lícito à distribuidora condicionar a religação à quitação destes!” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão de origem. No mérito requer o provimento do recurso, “para revogar a decisão interlocutória objurgada, tendo em vista que não restaram configurados os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência.” Preparo recolhido (ID 28641308). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. Confira-se a norma: "Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. § 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (grifo nosso) No sentido da literalidade da norma, colaciono julgado oriundo desta egrégia 6a Turma, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI DISTRITAL 6.603/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada sentença que julgou procedente pedido de abstenção na suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, com base na Lei Distrital no 6.603/20, visto que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000). 2. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se mostram firmes no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. 3. Recurso provido. (Acórdão 1331108, 07112354420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste quadro, fazendo um juízo de cognição meramente sumária, inerente ao exame das liminares, constata-se que a r. decisão agravada, em tese, espelha exatamente o entendimento da jurisprudência da Corte, tendo considerado, no caso concreto, o adimplemento das faturas dos últimos 90 dias e a essencialidade do serviço. Noutro lado, muito embora compreenda as questões sensíveis e relevantes apresentadas pela agravante, mas, neste momento incipiente, entendo que a de prevalecer a essencialidade do serviço ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente. Ademais, não se infere de plano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possam advir dos efeito da r. decisão agravada, mormente porque, caso a recorrente logre êxito no seu pleito recursal, é bem simples a reverssibilidade, para fins de realizar novo corte no fornecimento da energia à unidade consumidora da agravada. Neste contexto, conclui-se que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado pela recorrente, mostrando-se plausível aguardar o julgamento do mérito pelo egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator